Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744084-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDES RODRIGUES SANTIAGO, LEIDE ANTONIA DA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO, RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, JILDECIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IRANILDE SANTOS DE JESUS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos Embargos de Terceiro n. 0710985-58.2023.8.07.0018, opostos por EDES RODRIGUES SANTIAGO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173005368 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das operações de remoção dos agravados, bem como a demolição de estruturas e edificações que estão a servir de moradia na região mencionada, até que o DF esclareça qual será a alternativa de moradia a ser oferecida aos cidadãos que serão desalojados de seus atuais abrigos. Na oportunidade, o juízo a quo registrou que o caso concreto não se adequa à hipótese da ADPF 828, porquanto se refere às operações planejadas pela administração distrital, no exercício do poder de polícia. De outro lado, entendeu ser aplicável ao caso as determinações contidas na ADPF 976, que estabeleceu uma série de providências para a implementação de uma política de tratamento adequado à população em situação de rua. Explicitou que a remoção forçada de uma comunidade de pessoas carentes ocasionaria o incremento da população de rua no Distrito Federal, a menos que se tenha em vista a oferta de alternativa de abrigamento digno. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, prefacialmente, o não cabimento dos embargos de terceiro, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, fundada na assertiva de que os agravados são parte do processo principal. No mesmo sentido, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva para figurar como réu nos Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que não há ato de constrição judicial que lhe aproveite, bem como não houve indicação de quaisquer dos bens para a constrição judicial, notadamente porque pertencem à TERRACAP. No mérito, argumenta que a área objeto da lide é pública e estão ambientalmente protegidas, situadas em Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central e em Zona de Uso Sustentável - ZUS RURAL. Ao final, a agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para que se mantenha hígida a possibilidade de fiscalização pela administração distrital. Desnecessário o preparo em razão da isenção legal. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 52566766 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 53258199), o agravado argumenta que não merece acolhida a pretensão ante os argumentos do recorrente acerca da irresignação quanto a ilegitimidade ativa e passiva dos embargos de terceiro. Assevera que se trata de ocupação antiga, anterior a dezembro de 2016, amparada pelos procedimentos verberados na ADPF 828 e na Resolução n. 510 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que o agravante não tem condições materiais para assegurar o cumprimento digno e efetivo do mandado de reintegração de posse em relação às pessoas físicas que se encontram no local, bem como que não apresentou nenhum documento para realizar as demolições. Sustenta que a hipótese se sujeita à incidência da decisão na ADPF 828, que exige precauções especiais para as ações de remoções coletivas de pessoas por força de decisão judicial, devendo o poder público esclarecer também como irá providenciar abrigo e moradia para as pessoas em situação de vulnerabilidade social envolvidas na lide. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. Em consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve intervenção do Ministério Público na demanda (ID 173044719 na origem). Assim, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 11:46:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora